Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-23.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003734-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), LIRIO ALGERI - CPF: 180.075.890-15 (APELADO), CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA - CPF: 024.852.621-95 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DE AÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO – RENÚNCIA AO DIREITO DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR – VALIDADE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O acordo extrajudicial representativo da transação avençada entre os interessados (CC, art. 840) é negócio jurídico autônomo, válido e eficaz, cujas disposições livremente estabelecidas vincula as partes nos direitos e obrigações ajustados. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, “a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos por Acidente de Veículos
” (Proc. nº 1003734-23.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra LIRIO ALGERI e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., considerando que, antes da propositura da demanda, as partes celebraram acordo em que “
restou ajustado que o valor da indenização compreenderá a totalidade dos prejuízos do sinistro e que o ‘terceiro’, no caso, a empresa autora, compromete-se a não intentar qualquer processo civil, criminal, nos âmbitos administrativo, judicial ou qualquer outro existente, contra o segurado/1º requerido e a seguradora/2ª requerida em relação ao sinistro após o recebimento da indenização
”,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da constatação da “
falta do interesse de agir da parte autora, que já entabulou acordo dando à seguradora plena, total e irrestrita quitação
”
(cf. Id. nº 159399761).

A apelante sustenta o equívoco da sentença “
ao extinguir o presente processo sem resolução do mérito, isso porque toda a sentença foi baseada em um termo de acordo
(que)
a Seguradora não poderia ter juntado aos autos, haja vista a preclusão
”, já que não se trata de documento novo ou que não era acessível quando da oferta da contestação, e que, por outro lado, o erro da conclusão sentencial também decorre do fato de que “
a juíza a quo deu a ele
(isto é, ao acordo)
interpretação equivocada, isso porque
(...)
a celebração do termo de acordo de id. 34861691 foi única e exclusivamente no intuito de cobrir os prejuízos dos veículos acidentados, e não todos os danos ocasionados pelo acidente
,
conforme se pode observar na cláusula primeira, alínea ‘a’, do Termo de Acordo, o valor pago de R$ 160.000,00 compreende apenas o ressarcimento pelos danos causados ao veículo Volvo, placa CVN 9081, não incluindo os prejuízos ocasionados na carga transportada, tampouco aqueles decorrentes dos lucros cessantes
”, e, “
além disso, a cláusula genérica de quitação prevista em termo de acordo tem sua validade limitada aos valores efetivamente pagos pela seguradora
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao seu pedido indenizatório, a fim de condenar os réus “
ao pagamento
(indenização)
por danos materiais no valor de R$ 145.701,50,
(...)
indenização por perdas e danos/lucros cessantes no valor de R$ 109.074,42
”
(cf. Id. nº 159399765).

A ré Mapfre oferta as contrarrazões de Id. nº 159399771, enquanto o réu Lírio contrarrazoou junto ao Id. nº 159399772, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS contra LIRIO ALGERI E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, também qualificados no processo, visando obter reparação de prejuízos advindos em razão de acidente envolvendo veículos das partes.

A empresa autora alega que, no dia 14/09/2017, o veículo de sua propriedade VOLVO FH 440, cor branca, ano 2011, placa CVN-9081 foi atingido frontalmente pelo veículo de propriedade do primeiro réu MERCEDEZ/1944, cor branca, ano 2004, placa MDU-9441 que trafegava na contra mão de direção.

Afirma que o primeiro requerido reconheceu sua culpa no acidente e, através da segunda requerida/seguradora, efetuou o pagamento do valor do veículo sinistrado no importe total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Diz que procurou as rés por diversas vezes para efetuar o pagamento dos demais danos materiais e lucros cessantes, porém sem êxito. Requer, assim, o ressarcimento dos danos descritos na inicial. Juntou documentos.

A segunda requerida apresentou defesa (Id. 15580444). Alega a falta de interesse de agir da autora, ao argumento de que foi entabulado acordo extrajudicial junto a requerida, dando a esta plena, total e irrestrita quitação. Sustenta ainda a inexistência do dever de indenizar. Pede pela improcedência da inicial, Juntou documentos.

(...)

O primeiro requerido apresentou contestação (Id. 19731570). Sustenta que acionou a seguradora para que fosse realizado o pagamento da reparação aos danos materiais suportados pela empresa requerente. Diz que a parte autora jamais entrou em contato para requerer qualquer valor. Afirma desconhecer o suposto acordo realizado entre a demandante e a seguradora, bem como o não pagamento do valor dos danos causados à carga transportada, vez que sua apólice cobria os valores dos danos ao veículo. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.

(...)

Conforme termo de acordo constante no Id. 34861691, restou ajustado que o valor da indenização compreenderá a totalidade dos prejuízos do sinistro e que o ‘terceiro’, no caso, a empresa autora, compromete-se a não intentar qualquer processo civil, criminal, nos âmbitos administrativo, judicial ou qualquer outro existente, contra o segurado/1º requerido e a seguradora/2ª requerida em relação ao sinistro, após o recebimento da indenização.

A presente demanda tem natureza exclusivamente indenizatória e, para ser acolhida, seria necessário, antes, reconhecer a invalidade do acordo extrajudicial (Id. 34861691), o que reclama demanda anulatória a ser veiculada em ação própria, haja vista o disposto no art. 178, II, do CC.

Eventual complementação da verba recebida pela requerente a título indenizatório importaria em violação ao art. 422, do CC.

(...)

Destarte, considerando que cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da questão, verificar as condições da ação, e levando-se em conta que, o acordo extrajudicial foi firmado em 11 de dezembro de 2017 e a ação judicial distribuída em 21 de maio de 2018, visível é a falta do interesse de agir da parte autora, que entabulou acordo dando a seguradora plena, total e irrestrita quitação, fato que impõe na extinção do feito.”

É irretocável o raciocínio e conclusão decisória.

Primeiro, em relação à juntada do instrumento do acordo aos autos após a contestação,
doutrina e jurisprudência, notadamente a do eg. STJ, convergem para o abrandamento do rigor da vedação de juntada extemporânea de documentos ao processo ao agasalhar a tese de que o ato deve ser admitido desde que garantido o devido contraditório e ausente qualquer indício de má-fé da parte, admitindo-se, inclusive, “
s
egundo a jurisprudência
(do STJ)
, a juntada de documentos na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.271.206/GO, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022), e, sob essa perspectiva, considerando que n
ão há menor vestígio de má-fé na conduta da Seguradora/ré, sendo claro que se tratou de mero descuido escusável por parte dos seus procuradores, e que não houve qualquer prejuízo à garantia de contraditório e ampla defesa da autora/apelante
, não há motivo para que seja declarada a nulidade suscitada nas razões recursais.

O acordo extrajudicial celebrado entre a empresa/autora e a seguradora/ré representa clássica “transação” (CC, art. 840), cuidando de negócio jurídico autônomo, cujas tratativas e conclusão foram livremente estabelecidas entre os interessados, vinculando-os nos direitos e obrigações acordados, assim, não havendo pedido de anulação do negócio, tampouco de revisão de suas cláusulas, nada capaz de indicar a existência de
vício que lhe retire a validade,
deve ser considerado válida e eficaz as disposições ali registradas de que, “
com a efetivação do depósito estabelecido no item, o TERCEIRO
(aqui, autor/apelante)
outorga ao SEGURADO e ambos outorgam à SEGURADORA a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, em Juízo ou fora dele, com base contratual ou extracontratual, no cível ou no criminal,
inclusive por danos materiais
, corporais, estéticos, morais,
lucros cessantes ou reembolso de despesas
, ou qualquer outro tipo de indenização prevista na legislação brasileira
” (
destaquei
e
grifei
– Cláusula 3ª – cf. Id. nº 159399740 - pág. 2).

O eg. STJ já decidiu
que “
a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
”, ressalvando apenas que “
a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018), sendo “
indispensável a indicação da existência de lesão ou outros vícios do negócio jurídico para que seja possível superar a transação extrajudicial que adianta a percepção de soma em dinheiro, evitando anos de discussão judicial e, mais do que isso, a incerteza quanto ao êxito da ação
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

O acordo celebrado entre as patres é bastante claro quanto à sua natureza de transação, a qual pressupõe concessões mutuas dos envolvidos, e, como acima destacado, quanto ao seu objeto e abrangência, incluindo expressa renúncia ao direito de pleitear indenização por dano material emergente e lucros cessantes, não se tratando de mera cláusula genérica de quitação.

Eis, a propósito, o inteiro teor das referidas disposições:

“CLAUSULA SEGUNDA

O Segurado fica isento de qualquer responsabilidade civil, criminal, nos âmbitos administrativo, judicial ou qualquer outro existente perante o Terceiro(s) e/ou demais interessados, em decorrência do sinistro.

CLAUSULA TERCEIRA

O Terceiro compromete-se a não intentar qualquer processo civil, criminal, nos âmbitos administrativo, judicial ou qualquer outro existente, contra o Segurado e/ou MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em relação ao sinistro, após o recebimento da indenização.

Portanto, com a efetivação do depósito estabelecido no item ,O TERCEIRO outorga ao SEGURADO e ambos outorgam à SEGURADORA a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, em Juízo ou fora dele, com base contratual ou extracontratual, no cível ou no criminal, inclusive por danos materiais, corporais, estéticos, morais, lucros cessantes ou reembolso de despesas, ou qualquer outro tipo de indenização prevista na legislação brasileira
,
desistindo desde logo de qualquer reclamação administrativa e/ou judicial, que tenha por objeto o evento descrito no item e suas consequências, independente de sua natureza, de ser passada, presente ou futura.” (cf. Id. nº 159399740 - pág. 13)

Ratifico, portanto, a conclusão decisória de que, “
levando-se em conta que o acordo extrajudicial foi firmado em 11 de dezembro de 2017 e a ação judicial distribuída em 21 de maio de 2018, visível é a falta do interesse de agir da parte autora, que entabulou acordo dando a seguradora plena, total e irrestrita quitação, fato que impõe na extinção do feito
”, afinal, “
para ser acolhida
(a pretensão indenizatória deduzida nos autos)
, seria necessário, antes, reconhecer a invalidade do acordo extrajudicial (Id. 34861691), o que reclama demanda anulatória a ser veiculada em ação própria, haja vista o disposto no art. 178, II, do CC. Eventual complementação da verba recebida pela requerente a título indenizatório importaria em violação ao art. 422 do CC
”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1025137-80.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ASSINADA - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO PARA DESCONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA - DESCABIMENTO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO. (...). Formalizada a declaração extrajudicial em que se dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, inclusive a pretensão de ajuizar indenização por dano materiais e morais, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento, o que está ausente nos autos.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 0000375-17.2008.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA E INTEGRAL DOS DANOS PROVENIENTES DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A transação é amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, desde que o negócio se dê quanto a direitos patrimoniais de caráter privado e seja formalizado através de instrumento particular. Inteligência dos artigos 840, 841 e 842, do Código Civil. 2. De acordo com o art. 859, a transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Logo, não é qualquer vício de consentimento que leva à nulidade da transação, mas tão somente o dolo e a coação, não estando incluso, portanto, a lesão (CC, art. 157). 3. Comprovada a existência de termo de quitação ampla e integral perante a empresa requerida, não é admitido à autora o ajuizamento de nova demanda visando o pagamento dos mesmos valores que outrora foram quitados.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 0000875-36.2011.8.11.0055, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023